Tribunal: STF
Processo: RE 1386633
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA RG Nº 210. POSTULAÇÃO DE DANO MORAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento a apelação, consignado a inaplicabilidade, ao caso, das normas especiais previstas nos arts. 19, 29 e 36 da Convenção de Montreal, por referir-se, a demanda, a situação de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, com postulação exclusiva de danos morais, incidindo, assim, as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Destaco trechos do pronunciamento recorrido (grifos acrescidos):



    “RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Internacional – Cancelamento de voos – “Ação de indenização por danos morais” – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do Rextra nº 636.331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal, apenas em relação às indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem em si – Incontroverso cancelamento de voos que causou atraso superior a 12 (doze) horas na viagem da apelada, além de diversos transtornos em razão dos deslocamentos – Companhia Aérea apelante que possui responsabilidade objetiva e solidária pela falha na prestação dos serviços – Inteligência dos artigos 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º e 34, todos do CDC c.c. artigo 737 do CC – Dano moral “in re ipsa” configurado – Verba indenizatória bem fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido. (e-doc. 10, p. 2).



    (...)



    “Sendo assim, tendo em vista que os transtornos advindos da falha na prestação dos serviços ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos, configurando efetivo dano moral ‘in re ipsa’, é de rigor o ressarcimento dos danos morais sofridos, ainda que a apelante tenha tentado amenizar o dano, cumprindo as determinações impostas por resoluções da ANAC.



    (...)



    Sendo assim, considerando o grau de culpa da Companhia Aérea apelante, bem como o porte econômico das partes, a gravidade do evento, e os critérios de prudência, razoabilidade, proporcionalidade e moderação, deve ser mantida a indenização fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que está em consonância com a jusrisprudência, sendo suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato, e não causa enriquecimento ilícito da apelada.



     (...)



     Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos ilustres procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida” (e-doc.10, p. 7-9).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, a recorrente alega violação do art. 178 da Constituição Federal. Aduz que o acórdão contraria interpretação consolidada no Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, havendo ferimento às normas da Convenção de Montreal, legislação específica do transporte aéreo internacional, as quais deveriam ser aplicadas no caso concreto, repelindo-se, portanto, a incidência das regras consumeristas aplicadas.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Com efeito, o Supremo, no julgamento conjunto do RE nº 636.331-RG/RJ (Tema RG nº 210) e do ARE nº 766.618/SP, concluiu que “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    4. Na ocasião, assentou-se a aplicabilidade das regras estabelecidas pelo Decreto nº 5.910, de 2006, às questões atinentes ao transporte aéreo internacional que envolvam danos materiais. Consignou-se, ainda, que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança reparações por danos morais. Transcrevo o seguinte trecho do debate, no particular (grifos acrescidos):



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos danos morais, Vossa Excelência...



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...)



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...)



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso.



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo.



    5. Apesar dos termos originais em que posta a decisão do Tema RG nº 210, acima mencionados, permaneceram dúvidas a respeito da aplicabilidade das normas quanto às ações relativas a dano moral. A controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Pleno no julgamento do RE nº 1.240.833-AgR-ED-AgR/RJ, Rel. Ministra Cármen Lúcia, veja-se (grifos acrescidos):



    (...) CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG/RJ. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (...) 



    4. Na espécie vertente, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos seguintes termos:



    “O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites da Convenção de Varsóvia está limitada aos casos de indenização por danos materiais. Com efeito, ao julgamento do RE 636.331-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que, ‘nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’.



    Na oportunidade, foi feita distinção entre as modalidades de indenização material e moral, sendo o paradigma aplicável apenas em casos de indenização por dano material. (…)



    Acresço que, consoante destacado em precedente da Primeira Turma desta Casa, a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material’ (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). (…)



    O caso dos autos versa sobre indenização por dano moral, razão pela qual inaplicável a tese fixada em sede de repercussão geral no paradigma acima indicado.



    Na presente hipótese, a Corte de origem fixou indenização por danos morais com fundamento nas disposições do Código de Defesa do Consumidor e considerado o quadro fático delineado, razão pela qual a suposta ofensa aos preceitos constitucionais apontados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão recorrido, bem como pelo revolvimento de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (e- doc. 56).



    5. No primeiro paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Recurso Extraordinário n. 636.331-RG/RJ, Tema 210, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).



    No segundo paradigma mencionado, Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário decidiu:



    “Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 13.11.2017).



    A matéria versada na espécie não tem identidade com a controvérsia trazida nos paradigmas apontados porque trata de prazo prescricional referente a danos morais.



    As circunstâncias fáticas e jurídicas postas nos acórdãos paradigmas são diversas daquelas expostas no acórdão embargado.



    6. Em conclusão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que as regras previstas na Convenção de Montreal comportam incidência quanto aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto aos pedidos de indenização por danos morais, em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-ão as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.



    7. Destaco, nesse sentido, os seguintes precedentes (grifos acrescidos):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 1. A matéria atinente à reparação por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional não se amolda ao Tema n. 210 da repercussão geral. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido”. 



    (RE nº 1.332.295-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” Nessa mesma linha, cito: RE 1.345.280, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.9.2021; ARE 1.351.007, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2021; RE 1.332.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.8.2021; RE 1.203.826-AgR, Rel. Min. Cármen”. 



    (RE nº 1.377.289/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/05/2022, p. 09/05/2022)



    9. Ante o quadro, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator